Tribunal: STF
Processo: ARE 1313380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ESTORNO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REAJUSTES PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 13.752/2018. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Através da Lei nº 13.752/2018 houve reajuste de 16,38% nos subsídios dos Ministros do STF, que serve de parâmetro para os subsídios dos membros da Magistratura. 2. Já o art. 33, §8º, da Constituição Estadual define como teto da remuneração dos servidores do Estado o valor do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça. 3. O valor do aumento foi devidamente implementado aos subsídios dos membros da Magistratura no RS, por meio da Resolução nº 05/2018, que atualizou o subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para R$ 35.462,22, a partir de janeiro de 2019. 4. Destarte, possível o reconhecimento do direito arguido pelo autor, uma vez que o desconto e estorno do chamado “estorno teto constitucional” está sendo feito no seu vencimento sem observância dos valores reajustados. 5. Sentença de parcial procedência mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, II; 18; 25; 37, X e XI, e §12; 61, §1°, II, "a"; e 93, V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente